Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE DISPOSITIVO DA LEI 13.964/2019 INCABÍVEL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 112 DA LEP MAIS BENÉFICA NO CASO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Consoante precedente, “areincidênciaé circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade daspenassomadas ouunificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação a ser expiada”.
2. In casu, a fração para progressão de regime relativo a penas comuns à razão de 1/6 (um sexto), conforme redação original do art. 112 da LEP, como atualmente consta no Relatório da Situação Processual Executória, mostra-se mais benéfica que a de 20% estabelecida na atual redação do art. 112, II, da LEP, conferida pela Lei 13.964/2019, de modo que a novatio legis, no caso em tela, não é mais benéfica e não pode ser aplicada, sob pena de ofensa ao art. 5o, XL, da CF.
3. Logo, escorreita a decisão que não acolheu o pedido de exclusão da condição pessoal de reincidente e, por consequência, manteve a fração atinente à progressão de regime em 1/6 (um sexto), à luz do artigo 112, da LEP (com a redação anterior à modificação trazida pela Lei no 13.964/2019).
4. Agravo em execução conhecido e não provido.